Tribunal: STF
Processo: RE 552598
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA
Citação por edital. Inventário. Art. 999, § 1º, do Código
   de Processo Civil.
1. A citação por edital prevista no art. 999,
   § 1º, do Código de Processo Civil, não agride nenhum dispositivo
   da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário a que se nega
   provimento.